Tribunal: STF
Processo: RE 1268661
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “b” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado:
    “RECURSO DE AGRAVO - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018 - AUMENTO DE PENA RESTRITO À ARMA DE FOGO - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL A UM CASO CONCRETO - RESERVA DE PLENÁRIO DISPENSADA - EQUIPARAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS - SEGURANÇA E IGUALDADE - ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO - PRECEDENTE DO STF.
    1) A suscitação de inconstitucionalidade deve ser submetida ao órgão especial do tribunal, em respeito à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, segundo o qual ‘Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público’.
    2) Havendo acolhimento, pelo Conselho Especial, de argüição de inconstitucionalidade incidental, é possível a declaração de inconstitucionalidade da lei com a dispensa do quorum especial. A cláusula de reserva de plenário é mitigada quando o órgão especial do tribunal ou quando o próprio STF já tiverem se manifestado sobre a questão, conforme ampla orientação jurisprudencial.
    3) Ainda que se trate de declaração de inconstitucionalidade incidental a um caso concreto, desprovida dos efeitos erga omnes, tal pronunciamento deve nortear todos os demais julgamentos desse Tribunal de Justiça, seja por tratar da análise de uma norma de efeitos genéricos e abstratos, seja pela necessidade de se manter a segurança jurídica de todos que encontrem na mesma situação.
    4) O STF já reconheceu a inconstitucionalidade incidental de lei federal, com efeitos vinculantes e erga omnes, adotando a chamada abstrativização do controle difuso (ADIs 3406 e 3470). Segundo o tribunal, se o STF decidir pela inconstitucionalidade de uma lei, ainda que em controle abstrato, tal decisão terá os mesmos efeitos decorrentes do controle concentrado.”
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola dispositivos constitucionais, pois, em suma, não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, decorrente de erro de publicação no diário interno do Senado Federal, uma vez que esta SUPREMA CORTE somente autoriza o controle judicial de regularidade do processo legislativo “com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com a Constituição Federal no termos que esta disciplina o processo legislativo (...)”.
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Como se vê, baseada nos supracitados argumentos, a decisão recorrida reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.654/2018 , de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    Amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, o TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018 na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas, sendo tal assertiva pautada no seguinte trecho do aresto impugnado:
    “[...]
    Portanto, a inconstitucionalidade incidental do art. 4º da Lei 13.654/2018 deve ser reconhecida, tendo em vista a manifestação prévia do Conselho Especial, segundo o qual:
    ‘houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 194/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para a apreciação do Plenário’ (Voto da relatora, Vera Andrighi, no incidente de inconstitucionalidade).
    [...]
    Portanto, seja para manter a coerência, seja em razão da nova tendência em se equiparar os efeitos das declarações de inconstitucionalidade de lei - em controle abstrato e concreto-, o pronunciamento do Conselho Especial deve vincular os julgamentos que tenham por objeto o mesmo tema.”
    Ora, a rigor, essas particularidades versam sobre temáticas interna corporis , mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2.588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis , sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-073, 10/04/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34406, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje-139, 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992).
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116622-AgR; e ADI 4143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius , para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; RHC 179668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    A propósito, no RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista não se tratar de um indiferente penal. Desse modo, considerei, naquela oportunidade, que, ao proceder à aplicação da Lei n. 13.654/18, o Juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente